Tribunal: TJES
Processo: 0007192-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007192-20.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON LUCIO VIEIRA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SEGUROS SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007192-20.2017.8.08.0024

A
PELANTE:
WILSON LÚCIO VIEIRA

APELAD
A
:

B
RADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON LÚCIO VIEIRA
em face da r. sentença de fls. 168/172 que, nos autos da
ação
ordinária de cobrança de seguro c/c
indenização
por danos morais,
ajuizada por
WILSON LÚCIO VIEIRA
,

pronunciou a prescrição do direito de ação do requerente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. II, do CPC.

Em razões de fls. 175/185, sustenta o apelante, em sede de prejudicial de mérito, a

inocorrência de prescrição,

sob a alegação de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a data do procedimento de reabilitação profissional o qual realizou junto ao INSS, ou a data de conclusão do laudo pericial confeccionado nos autos do presente feito, com fulcro na Súmula 278 do STJ.

Aduz, ainda, no mérito, que faria
jus
ao recebimento de indenização securitária e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos teria atestado sua incapacidade laboral permanente.

Contrarrazões da apelada, às fls. 187/197, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se há prescrição no pleito de recebimento de indenização securitária e por danos morais em face da seguradora.

Como é cediço, o prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de
um ano
, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002.

Para uma efetiva análise acerca da prescrição ou não da pretensão autoral, é preciso fixar 03 (três) parâmetros para contabilizar o lapso temporal decorrido entre o
dies a quo
e a propositura da demanda, são eles: (
i
) o dia inicial do prazo prescricional; (
ii
) a existência ou não de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e, em sendo positivas, qual seu início e fim; e (
iii
) a data final do prazo prescricional.

Quanto ao termo
a quo
da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve
ciência do fato gerador da pretensão
(art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

Compulsando os autos, verifico que o apelante atuava como vigilante de carro-forte — ofício o qual engloba porte de arma e habilidades de atiramento –, e sofreu infortúnio em
28.10.2015
, o qual acabou por lhe acarretar a imediata perda de parte do dedo indicador.

Como esclarecido pelo autor na inicial, a perda significativa de parte de seu dedo indicador da mão direita lhe impediria de exercer a função de atirar, intrínseca ao seu ofício. Vejamos trecho da exordial:

“
Em 28.10.2015, ao consertar a corrente de sua motocicleta, perdeu parte importante do dedo indicador da mão direita (vide fotografia juntada em anexo), ou seja, sendo o requerente destro, não tem mais condições. de portar arma e atirar, estando inabilitado permanentemente para exercer a sua função habitual de Vigilante de Carro-Forte.”

Inclusive, conforme relatado, desde a data do acidente o requerente foi afastado pelo INSS.

Nesse sentido, tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro.

Cabível esclarecer que não ignoro que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, especialmente desta C. Câmara, possui o correto entendimento de que a data em que segurado tomou ciência inequívoca de sua incapacidade laboral deve ser averiguada no caso concreto, não sendo necessariamente a data do acidente.

Ocorre, que no caso em voga, tem-se situação singular, em que o requerente perdeu parte de seu dedo indicador, o que fatalmente lhe acarretou a perda de sua capacidade de atirar, função imprescindível à profissão que exerce (vigilante de carro-forte).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que o autor/segurado busca a condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado em razão de invalidez permanente, aplica-se à espécie a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1º, II, do CCB. Inteligência das Súmulas nºs 101 e 278 do e. STJ.
2. Tratando-se de encurtamento de membro por acidente, denota-se que a data da ciência inequívoca do segurado acerca da invalidez parcial é notória e cinge à própria data do acidente automobilístico (março de 2011)
. Aliás, a presunção do conhecimento do segurado acerca de sua invalidez não é aceita pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, à exceção da invalidez notória. 3. Ainda que se considerasse a data da alta médica e fim dos procedimentos cirúrgicos (dezembro de 2014), teria transcorrido período superior a um ano até que o segurado solicitasse o pagamento da indenização (maio de 2018) ou ajuizasse demanda de cobrança securitária (outubro de 2020). 4. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, assentando-se o reconhecimento da prescrição. 5. Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, §11, do CPC. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5006694-68.2020.8.21.0023; Rio Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 31/08/2022; DJERS 31/08/2022)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DATA DO SINISTRO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado (Súmula nº 278 do STJ), o que pode se dar em momento posterior ao acidente, desde que o vitimado comprove que esteve em contínuo tratamento médico neste interregno. 2.
No caso, considerando que não houve a interrupção do prazo prescricional, bem como ausente a comprovação de que o Apelante submeteu-se a tratamento contínuo no período compreendido entre a data do acidente e a confecção do laudo que atesta a existência de lesão permanente, há de ser considerada a data do sinistro como termo inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que a pretensão encontra-se prescrita
. 3. É irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 4. Em face da sucumbência do Apelante, sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5132955-16.2020.8.09.0087; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 19/08/2022; DJEGO 23/08/2022; Pág. 6755)

Nesse sentido, tem-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do acidente,
28.10.2015
.

Em relação ao segundo requisito, conforme corretamente averiguado pelo juízo de primeiro grau, não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Por último, nos termos do art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002, o termo final do prazo prescricional foi o dia
28.10.2016
, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em
22.03.2017
,
resta configurada a prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários fixados em primeira instância em 11 % (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (
STJ
, Súmula nº 14) e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), suspensa a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007192-20.2017.8.08.0024

A
PELANTE:
WILSON LÚCIO VIEIRA

APELADO
:

B
RADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

SEGURO – PRAZO PRESCRICIONAL DE
UM ANO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA
MANTI
DA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de um ano, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002.

2.
Quanto ao termo
a quo
da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve
ciência do fato gerador da pretensão
(art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

3.
Tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro, em 28.10.2015.

4.
Não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

5
.
O termo final do prazo prescricional foi o dia 28.10.2016, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em 22.03.2017, resta configurada a prescrição.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.